Tribunal: TJBA
Processo: 8012614-34.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8012614-34.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUCAS CONCEIÇÃO DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRAÇA LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO DO FEITO AO TRIBUNAL POPULAR. INACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO MÍNIMO DEVIDAMENTE CONSTATADO. MATERIALIDADE EVIDENCIADA PELOS RELATÓRIOS MÉDICOS E EXAME NECROSCÓPICO COLACIONADOS AOS FÓLIOS E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE EMANAM DAS OITIVAS COLHIDAS TANTO NA ETAPA POLICIAL, QUANTO NA FASE DA JUDICIUM ACCUSATIONIS. A PRONÚNCIA NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, NA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO, AFASTANDO-SE A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, PARA RECONHECER CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SALVO A HIPÓTESE DA TENTATIVA, É VEDADO AO JUIZ SUMARIANTE PROCUNCIAR O RÉU RECONHECENDO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1º, DO CPPB E DO ART. 7º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (DECRETO-LEI Nº. 3.931/41). QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) QUE NÃO SE REVELAM DESCABIDAS OU TOTALMENTE IMPERTINENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, tombado sob nº 8012614-34.2023.8.05.0080, em que figura como Recorrente Lucas Conceição dos Santos e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.